Tribunal: TJMT
Processo: 1079586-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079586-83.2023.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: ANTÔNIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA C/C ANTECIPAÇAO PREVENTIVA DE TUTELA–- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória com a qual a parte recorrida pretende a declaração de inexistência dos débitos de R$ 3.093,81 (três mil, noventa e três reais e oitenta e um centavos), referente ao mês de dezembro de 2023, porquanto muito acima da média de consumo apurada, além de danos morais.
2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência dos débitos questionados e determinou a readequação do valor da fatura impugnada à média de consumo apurada nos últimos 06 meses que antecederam a estas cobranças, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.
3. Recurso da concessionária de energia elétrica, que objetiva a reforma do julgado para julgar improcedente os pedidos constantes na petição inicial, e subsidiariamente a redução dos danos morais.
5. Em análise das provas anexadas em petição inicial não é possível justificar a cobrança de valores tão excessivos pela concessionária no mês questionado. Ademais, como bem pontuado pelo magistrado de primeira instância “ Em adição, o conjunto probatório em exame não traz qualquer indício de que a cobrança é devida e condizente com o real consumo do reclamante.De outro norte, cumpre consignar que não há prova de que a parte Autora possua um imóvel com bens, que por si só, fossem capazes de gerar consumo tão elevado a ponto de alterar tão significativamente o consumo de energia elétrica naquela unidade. Assim sendo, a dúvida sobre a causa do alto e repentino aumento de consumo exime o consumidor de pagar a integralidade dos valores contidos nas faturas, tendo em vista que o ônus da prova quanto à regularidade da cobrança incumbia à reclamada (art. 373, II, CPC).”
6.Constatada a excessiva cobrança, a revisão do valor da fatura é medida que de rigor se impõe.
7. O dano moral deflui da inscrição do nome do autor no rol dos maus pagadores e não só não levada a efeito em razão do deferimento da liminar.
8. Valor de R$4.000,00 (Quatro mil reais) atende ao princípio da razoabilidade e não merece redução.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079586-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 034.275.631-11 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024